Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MÁ-GESTÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE A POSSIBILITAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PETIÇÃO INICIAL REGULAR. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores referentes ao PASEP que não foram atualizados/capitalizados pelo Banco do Brasil, a quem a lei expressamente confere tal administração, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam.
2. Tendo o pedido e a causa de pedir sido descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao banco réu/apelado o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial, devendo os autos serem devolvidos para regular processamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.